Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010432-83.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. C. D. A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1018154-45.2020.8.11.0041, proposta por M.C. D. A representada por RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante forneça “atendimento domiciliar integral na paciente/autora (Home Care), nos moldes prescritos pelo médico que acompanha a criança, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 dias.”
A agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser parcialmente revogada, a fim de se excluir o fornecimento de fraldas descartáveis e berço, uma vez que esses itens não seriam de responsabilidade do plano de saúde.
Sustenta que tem prestado a home care com medicamentos, alimentos especiais e profissionais de saúde necessários, mas que os itens mencionados devem ser arcados pelo paciente.
Argumenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja parcialmente revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Extrai-se dos autos originais que a agravada, é menor impúbere, portadora de microcefalia devido à má formação cerebral, necessitando de tratamento e acompanhamento médico/hospitalar integral, 24h/dia. Assim, sendo necessário o tratamento por home care foi ajuizada a presente ação para esse fornecimento.
Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante autorize os mencionados procedimentos, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Malgrado a agravante sustente que não possui obrigação ao fornecimento de fraldas e do berço para o tratamento home care, verifica-se a matéria é controversa, de modo que é necessária instrução probatória para confirmar a necessidade, principalmente do mobiliário, uma vez que pode interferir na comorbidade da criança, imprescindível avaliação específica para a hipótese, a ser aferida em instrução.
Assim, nesse momento de cognição primária, há perigo de dano caso seja deferido efeito suspensivo, porquanto vê-se dos autos que se trata de menor impúbere com necessidades de tratamentos especiais, cuja a ausência pode ocasionar risco de morte, por isso imprescindível, a priori a manutenção da liminar, conforme deferida em primeira instância, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, a fim de se permitir o contraditório.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora